Tribunal: TJES
Processo: 5000262-65.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-65.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMIRA REGINA RODRIGUES MENEGUELI
RECORRIDO: LD CAMBIO E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000262-65.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ELMIRA REGINA RODRIGUES MENEGUELI

RECORRIDO:
LD CAMBIO E TURISMO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM CANCELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Ação de Reparação Danos Materiais e Morais, ajuizada por ELMIRA REGINA RODRIGUES MENEGUELI, em face de LD CAMBIO E TURISMO LTDA, em síntese a Recorrente adquiriu uma passagem para Lisboa - Portugal, junto à demandada, com precisão de partida para o dia 14/05/2024, no montante de R$ 5.290,92, dividido em seu cartão de crédito (dez parcelas de R$ 529,11). Nesse aspecto, relata que a transação foi concluída, sendo que quitou a primeira parcela na fatura do cartão. Além declara que um dia antes da data prevista para viagem (13/05/2024), entrou em contato com a demandada para tentar realizar o “
check in”
do voo, entretanto, foi-lhe informada que a reserva havia sido cancelada em razão da falta de pagamento. Diante do citado episódio, diligenciou junto ao emissor do cartão, no qual respondeu que o pagamento consta como aprovado (número de autorização 090490), sendo que o problema poderia ter ocorrido por responsabilidade da agência de turismo.

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial nos seguintes termos, “CONDENO

a requerida, ao pagamento em favor da requerente a quantia de
R$ 1.090,52
(mil e noventa reais e cinquenta e dois centavos - IDs n.º 62627283, n.º 62627284 e n.º 62627285), correspondente aos prejuízos demonstrados, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do correspondente desembolso.
CONDENO
a requerida ao pagamento em favor da requerente à quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso inominado.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, que a parte autora demonstrou nos autos o vínculo estabelecido entre as partes, bem como, que diligenciou junto à agência de turismo para apurar o motivo do cancelamento da viagem, buscando a solução administrativa da questão (IDs n.º 62627287 e n.º 62627290), o que demostra a falha na prestação dos serviços prestados pela recorrida.

(5). Quanto aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte recorrente. A situação experienciada pela apelada gerou frustração, desgaste e constrangimento, com danos à sua integridade psíquica, ultrapassando o mero aborrecimento. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais ao recorrente.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de compensação por danos morais. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)